Tribunal: TJES
Processo: 5008311-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008311-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2.
O
agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresent
ou
documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

3.
N
ão vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008311-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON CESAR CAVALCANTE DE ATHAYDE - ES12926-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
e
determinou a intimação
do
agravante

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promove
r
o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresent
ou
documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

Pois bem.
Em que pese
tais alegações, não merece prosperar a pretensão dos agravantes.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
Determinei a intimação do agravante para trazer aos autos documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, vez que, ainda que em processo de recuperação judicial, a concessão de tal benefício requer a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

[...
]

No entanto, o agravante juntou documentos produzidos unilateralmente, como o balanço patrimonial, bem como andamento de processos ativos, não demonstrando, assim, a sua hipossuficiência financeira.
Pelo exposto,
indefiro
o pedido da justiça gratuita, e determino a intimação do agravante, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.”
.

Sendo assim,
não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.
Em tempo, defiro, para este agravo interno, a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23